Tribunal: STF
Processo: RHC 218433
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Sergio Marcio Roberto Vieira, Gilmar da Silva, Karolaine da Silva de Andrade e Pedro Paulo Dutra interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM BASE EM ELEMENTOS QUE EXTRAPOLAM O TIPO PENAL BÁSICO. DESPROPORCIONALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFICA O VALOR FRACIONÁRIO UTILIZADO. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 2º, § 3º, DA LEI N. 12.850/2003. PACIENTE QUE EXERCIA FUNÇÃO DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. AUMENTO DA PENA PELA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI N. 12.850/13. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE DE ARMAMENTOS BÉLICOS DE ALTO POTENCIAL LESIVO, COOPTAÇÃO DE ADOLESCENTES PARA COMETIMENTO DE CRIMES - POR SEREM PENALMENTE INIMPUTÁVEIS - E ALIANÇA COM GRUPOS CRIMINOSOS INDEPENDENTES E HIERARQUICAMENTE ORGANIZADOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem ratificou os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacando fundamentação concreta e idônea para a valoração negativa das circunstâncias do crime, ressaltando a altíssima periculosidade da organização criminosa, que é responsável por ordenar ataques a prédios públicos, orquestrar massacres contra integrantes de facções rivais e estabelecer a qualquer custo domínio de pontos de drogas, circunstâncias que, de fato, extrapolam o tipo penal básico e justificam a valoração negativa da vetorial. 



    2. O art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, não havendo impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para justificar o valor fracionário utilizado, conforme é o caso dos autos, em que destacada a altíssima periculosidade da organização criminosa, que é responsável por ordenar ataques a prédios públicos, orquestrar massacres contra integrantes de facções rivais e estabelecer a qualquer custo domínio de pontos de drogas. 



    3. As instâncias ordinárias, com base nos depoimentos trazidos aos autos, em consonância com as interceptações realizadas, bem como a partir de informações já consolidadas no Tribunal local, entenderam que o paciente Gilmar da Silva exercia função de liderança na organização criminosa. Rever esse entendimento, como pretende a Defesa, a fim de afastar a agravante prevista no art. 2º, § 3º, da Lei n. 12.850/2003, implicaria extenso reexame dos fatos e provas dos autos, providência que não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    4. O aumento da pena pela incidência das causas especiais de aumento previstas no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013, foi devidamente justificado nas circunstâncias do delito, sobretudo considerando a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo, a cooptação de adolescentes para cometimento de delitos – por serem penalmente inimputáveis – e o fato de a facção criminosa manter alianças com outros grupos criminosos independentes, também hierarquicamente organizados. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (HC 664.325 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, que “seja DECLARADA a ilegalidade da decisão ora guerreada, para: I) reduzir as penas impostas aos assistidos, reconhecendo a ilegalidade no aumento das penas-bases baseado na valoração negativa das circunstâncias do delito ou, subsidiariamente, aplicar a fração de 1/6 para o vetor circunstâncias do crime; II) afastar a aplicação da agravante da liderança (art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13) ao assistido Gilmar e; III) aplicar somente uma das causas especiais de aumento de pena (a mais grave), na fração mínima, desprezando as majorantes excedentes, nos termos do art. 68 do CP. 56. 



    Subsidiariamente, requer a redução “da exasperação das penas promovida na terceira fase da dosimetria do crime de organização criminosa (Lei n. 12.850/13, art. 2º, §§ 2º e 3º), utilizando-se a fração mínima de 1/6 (assistidos Gilmar, Karolaine, Pedro e Sérgio).”.



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina em contrarrazões se manifestaram pelo não provimento do presente recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão recorrido, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (grifei):



    No caso dos autos, o Tribunal de origem, ratificando os fundamentos adotados pelo Juízo sentenciante, destacou que a altíssima periculosidade da organização criminosa, que é responsável por ordenar ataques a prédios públicos, orquestrar massacres contra integrantes de facções rivais, estabelecer a qualquer custo domínio de pontos de drogas. Destacou-se que não se está diante de qualquer organização criminosa, asseverando que integrar o PGC extrapola - e muito - as circunstâncias elementares do tipo penal. 



    […] não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que houve fundamentação idônea e bastante para justificar o valor fracionário utilizado, devidamente fundamentado pelo Magistrado sentenciante e necessário a repreender a gravidade do delito. 



    […]



    Da análise dos trechos acima transcritos, constata-se que ao contrário do sustentado pela Defesa, o aumento da pena pela incidência das causas de aumento foi devidamente justificado nas circunstâncias do delito, sobretudo considerando a grande variedade de armamentos bélicos de alto potencial lesivo, a cooptação de adolescentes para cometimento de delitos – por serem penalmente inimputáveis – e o fato de a facção criminosa manter alianças com outros grupos criminosos independentes, também hierarquicamente organizados. Ressalta-se que o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. 



    Nesse contexto, assim como destacado pelo acordão recorrido, não observo nenhuma ilegalidade dos critérios e da motivação utilizados na realização da dosimetria das penas dos recorrentes.



    De outro lado, quanto ao pleito de afastamento da “aplicação da agravante da liderança (art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850/13) ao assistido Gilmar”, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:



    Da análise dos trechos acima, constata-se que as instâncias ordinárias, com base nos depoimentos trazidos aos autos, em consonância com as interceptações realizadas, bem como a partir de informações já consolidadas no Tribunal local, ressaltaram que o PGC é uma organização complexa e ramificada pelo Estado, com hierarquia piramidal, e o paciente Gilmar da Silva exercia cargo de "Disciplina do Morro". 



     Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva, e concluir pelo ausência de função de liderança na organização criminosa pelo recorrente, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello - grifei) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator